Tribunal: TJES
Processo: 0000128-22.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-22.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO PEREIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
. ARTIGO
S

12 E 16, § 1º, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº
10.826/2003
.

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. BUSCA PESSOAL. SUBJETIVISMO POLICIAL AFASTADO. FUNDADAS RAZÕES
. TRÁFICO DE DROGAS. P
RECEDENTES
. PRELIMINAR
REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Conforme destacado, a guarnição passava pela rua, quando avistou o denunciado com um capacete na cabeça em posse de uma moto que estava com placa cortada, sem os numerais. Diante disso, os militares suspeitaram que poderia estar ocorrendo um assalto e, por isso, realizaram abordagem do denunciado, sendo em sua revista encontrado 02 (duas) porções de maconha. Ato seguinte, os policiais na companhia no denunciado deslocaram-se até sua residência, assim, após autorização do pai do denunciado, foi realizado revista da residência, sendo localizado em cima da cama do denunciado duas balanças de precisão, atrás da televisão do quarto uma sacola contendo aproximadamente 150 gramas de
crack
, mais 03 (três) pedras da mesma substância e 50 gramas aproximadamente de maconha.
2
.
Além disso, em cima da estante, dentro de uma bolsa cinza foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre 32, oxidado, numeração raspada, capacidade para seis munições, municiada com três munições, duas intactas e uma picotada e uma garrucha dois canos calibre não identificado, de número F8616. Por fim, num criado-mudo ao lado da cama foi localizado um simulacro de arma de fogo, modelo pistola.
3
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal e ingresso no domicílio não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada.
4
.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS

EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
E DA BUSCA PESSOAL IRREGULARES

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO PEREIRA LOPES
, em face da r. sentença de fls. 265/274, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, n/f do artigo 69 do Código Penal e artigos 12 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, n/f do art.70 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1062 (mil e sessenta e dois) dias-multa e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 73 (setenta e três) dias-multa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente, alegando que “a abordagem policial ao apelante foi baseada na suspeita da placa da moto que estava com o mesmo, estava com o numeral cortado, critérios jurídicos já rechaçados pelo STF e STJ”.

No ponto alega que “não houve a indicação concreta de ter ocorrido qualquer fato prévio ou, de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita apta a autorizar a medida invasiva”.

Alega, ainda, que houve violação ao domicílio, eis que “sem mandado judicial e sem comprovação do consentimento para o ingresso na residência”.

Pois bem. De início, importante frisar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados pela magistrada, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“No que tange à alegação de inobservância dos preceitos legais, nos termos do artigo 240, §2º e artigo 244 do Código de Processo Penal, indica a defesa que ‘da simples leitura dos termos de depoimentos da abordagem dos policiais, não se verifica indicação de motivos justos para o procedimento de abordagem por meio de indicação concreta de que estava enquadrado em uma ou mais hipóteses legais para afastamento da garantia à sua intimidade e, consequentemente, submetido à revista pessoal o que conduz a inobservância de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante (memoriais, fl. 259).

A insurgência ora apresentada também não merece prosperar. De posse do BU n. 50223168 (fls. 37/8), ratificado em Juízo pela prova testemunhal apresentada, é possível depreender que no ato da abordagem policial foram identificadas fundadas razões que precederam a atuação policial, tendo em vista que a moto em que o acusado estava na posse encontrava-se com sinal de identificação adulterado, encontrando-se a placa cortada e sem os numerais. Ademais, o acusado é conhecido das forças de segurança pública da Cidade Mimoso do Sul pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, mercê de várias denúncias anônimas de populares que não se identificaram para o fim de preservar a própria vida. Efetuado a reavista pessoal, foram encontradas duas porções/buchas de substância similar a maconha no bolso da bermuda do acusado. Em vista das condições firmadas, encontrava-se o acusado em situação de flagrante delito, motivando a pronta atuação policial.

Seguidamente, sustenta a defesa a violação de domicílio, não encontrando agasalho a ação policial em fundadas razões para o ingresso ‘forçado’ na residência alheia.

(...)

A matéria já foi objeto de análise nestes autos, por meio da decisão de fl. 218/219, restou assentado que ‘não há que se falar em violação de domicílio, tendo em vista a autorização do proprietário do imóvel para o ingresso dos policiais na residência. Ressalta-se que o vídeo juntado aos autos à fl. 229 registra o consentimento do proprietário João Lopes, genitor do réu, para o ingresso dos policiais no domicílio.

Ante todo o exposto, rejeito as questões preliminares sustentadas pela Defesa”.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...).
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

I
n casu
, e conforme destacado, “a guarnição passava pela rua Dr. José Monteiro da Silva, pratinha, em frente à Padaria Olinda, quando avistaram o denunciado com um capacete na cabeça em posse de uma moto que estava com placa cortada, sem os numerais. Diante disso, os militares suspeitaram que poderia estar ocorrendo um assalto e, por isso, realizaram abordagem do denunciado, sendo em sua revista encontrado 02 (duas) porções de maconha. Ato seguinte, os policiais na companhia no denunciado deslocaram-se até sua residência, assim, após autorização do pai do denunciado de nome João Lopes, foi realizado revista da residência, sendo localizado em cima da cama do denunciado duas balanças de precisão, atrás da televisão do quarto uma sacola contendo aproximadamente 150 gramas de
crack
, mais 03 (três) pedras da mesma substância e 50 gramas aproximadamente de maconha”.

“Além disso, em cima da estante, dentro de uma bolsa cinza foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre 32, oxidado, numeração raspada, capacidade para seis munições, municiada com três munições, duas intactas e uma picotada e uma garrucha dois canos calibre não identificado, de número F8616. Por fim, num criado mudo ao lado da cama foi localizado um simulacro de arma de fogo, modelo pistola”.

Evidencia-se, portanto, que a abordagem inicial e a busca pessoal ocorreram de modo plenamente justificado em elementos objetivos, e não por mero subjetivismo policial.

Cabendo destacar, conforme descrito nas contrarrazões recursais que “como se não bastasse, o recorrente ainda mentiu sobre o endereço do domicílio, que também já era conhecido dos policiais. Enquanto uma equipe policial militar aguardava na companhia do recorrente, outra equipe se dirigiu até o verdadeiro endereço, onde foi feito contato com o genitor daquele, dono do imóvel, que autorizou a entrada das forças de segurança na casa. A autorização, ressalta-se, foi gravada em vídeo (fl. 299), tanto quanto determina a mais recente jurisprudência dos tribunais superiores”.

No ponto, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que “o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dessa forma, entendo que todo esse contexto – placa da motocicleta com numeração cortada, suspeita de assalto, posse de entorpecentes, apreensão de drogas, utensílio e armas na residência - se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, atestando a legalidade da atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, afasta a pretensão de nulidade das provas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 2. No caso, o ingresso em domicílio está fundado em denúncia anônima especificada. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem. 3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
(AGRG no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 824.056; Proc. 2023/0166111-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/03, em resumo, narra que:

“
(...) no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta de 18h30min, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 02 (duas) porções/bucha de maconha.

Segundo consta, a guarnição passava pela rua Dr. José Monteiro da Silva, pratinha, em frente a padaria Olinda, quando avistaram o denunciado com um capacete na cabeça em posse de uma moto que estava com placa cortada, sem os numerais. Diante disso, os militares suspeitaram que poderia estar ocorrendo um assalto e, por isso, realizaram abordagem do denunciado, sendo em sua revista encontrado 02 (duas) porções de maconha.

Ato seguinte, os policiais na companhia no denunciado deslocaram-se até sua residência, assim, após autorização do pai do denunciado de nome João Lopes, foi realizada revista da residência, sendo localizado em cima da cama do denunciado duas balanças de precisão, atrás da televisão do quarto uma sacola contendo aproximadamente 150 gramas de crack, mais 03 (três) pedras da mesma substância e 50 gramas aproximadamente de maconha.

Além disso, em cima da estante, dentro de uma bolsa cinza foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre 32, oxidado, numeração raspada, capacidade para seis munições, municiada com três munições, duas intactas e uma picotada e uma garrucha dois canos, calibre não identificado, de número F8616.

Por fim, num criado-mudo ao lado da cama foi localizado um simulacro de arma de fogo, modelo pistola.

Indagado, em sede policial, o denunciado confirmou ser a droga de sua propriedade e as armas apreendidas, alegando que as drogas seriam para consumo próprio.

Ressalta-se que o denunciado é conhecido pelos policias desta Comarca, em razão de seu envolvimento no tráfico de drogas.

Como dito, diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, n/f do artigo 69 do Código Penal e artigos 12 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, n/f do art.70 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.062 (mil e sessenta e dois) dias-multa e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 73 (setenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, muito embora sem trazer um dado concreto, tão somente reportando-se às alegações preliminares anteriormente rechaçadas.

De toda sorte, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse e porte de arma de fogo de uso restrito restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº 50223168, de fls. 09/14; do Auto de Apreensão de fl. 43; do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 52; do Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 2.815/2023, às fls. 164/169; do Laudo de Exame de Arma e Material nº 2.699/2023, às fls. 171/179; e do Laudo de Exame Químico nº 1.409/2023, de fls. 240/241, dos autos principais; bem como por meio da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, em especial dos policiais militares envolvidos na abordagem do apelante e transcritas na integralidade ao longo da r. sentença.

Sob tal perspectiva, imperioso rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)